Tribunal: TJBA
Processo: 0503123-51.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503123-51.2018.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEURAY ARAUJO CABRAL Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. MILITAR ESTADUAL. VIÚVA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR CONSTANTE DE CERTIDÃO ADMINISTRATIVA. PARIDADE COM SERVIDOR ATIVO. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001, ART. 121. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503123-51.2018.8.05.0244, em que figuram como apelante NEURAY ARAUJO CABRAL e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.